Tribunal: TJES
Processo: 5002197-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF.

2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do
ato de

“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes
e prazos
”
e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.

3. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso
sub examine
, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular.

4. Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que
“é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”
, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que
“são consideradas infrações administrativas: [...] instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes”
(art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011).

5. A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que
“a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que
“no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”.

6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002197-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF.

2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do
ato de

“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes
e prazos
”
e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.

3. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso
sub examine
, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular.

4. Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que
“é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”
, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que
“são consideradas infrações administrativas: [...] instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes”
(art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011).

5. A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que
“a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que
“no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002197-38.2023.8.08.0000

AGTE:

TELEFONICA BRASIL S.A.

AGDO:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
, haja vista estar inconformada com a decisão acostada no id. 4653994 dos autos de origem, complementada pela decisão id. 17995946, que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta.

Postula, em síntese, a reforma da decisão objurgada, com antecipação da tutela recursal, sob os seguintes argumentos (id. 4436666): (i)
“
o crédito executado por meio dos autos de origem decorre de uma multa administrativa imposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, sob o fundamento de que a executada, ora agravante, não teria licenciamento ambiental para operação de uma estação rádio base, isto é, para a emissão das ondas eletromagnéticas necessárias para a prestação do serviço de telecomunicação
”; (ii)
“a penalidade aplicada teve como fundamento legal o Decreto Municipal nº 81/2012, do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que regulamenta o critério para a aplicação de penalidade quando há infração ao art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011”;
(iii)
“a competência para fiscalizar e exigir o licenciamento ambiental para a atividade de telecomunicações, é da União, que o faz por meio da Anatel (arts. 21, XI e 22, IV da Constituição Federal)”;
(iv)
“a penalidade não foi aplicada pela construção e instalação desordenada e não autorizada de torre ou de quaisquer estruturas que o valha, mas sim, insista-se, pelo mero funcionamento da estação rádio base”
; (v)
“a r. decisão agravada não poderia invocar o art. 30, I, da Constituição Federal, para defender a competência do MUNICÍPIO para legislar sobre o setor de telefonia, já que para que se fale em suplementação da legislação federal pelo ente municipal, é necessário que se verifique o estrito interesse local, o que não é o caso, já que as normas ambientais tratadas extrapolam os limites do MUNICÍPIO DE VILA VELHA”
; (vi)
“desde 2020, ao apreciar a ADI nº 3.110, a Corte Constitucional reconheceu a inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais que versam sobre instalação e funcionamento de antenas transmissoras de telefonia celular, por se tratar de um típico caso de invasão da competência privativa da União”

Pois bem.
Do que se extrai dos autos,
a agravante apresentou exceção de pré-executividade na execução fiscal de origem, expondo que foi autuada pelo agravado em razão da
operação de estações rádio base desprovidas do prévio licenciamento ambiental exigido na Lei Municipal n° 5.235/2011.

O julgador
a quo
, ao rejeitar a aludida exceção, assim fundamentou (id. 4653994, autos de origem):

“
Como relatado, sustenta a empresa autora a ilegalidade da cobrança de multa por ausência de licenciamento ambiental de torre de telecomunicações (ERB) instalada no Município de Vila Velha, ao argumento de que o Município carece de competência para legislar sobre a fiscalização de empresas de telecomunicações.

Analisei detidamente a matéria e, conforme já deliberado pelo Eg. TJES e Tribunais Superiores, tenho que não assiste razão à Excipiente. Explico.

De saída, impera reconhecer que o fato de o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do artigo 30, incisos I e VIII, da Carta da República,
in verbis
:

‘Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local; (...)

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;’

Com efeito, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

‘(...) 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Competência legislativa. Município. Edificações. Bancos. Equipamentos de segurança. Portas eletrônicas. Agravo desprovido. Inteligência do art. 30, I, e 192, I, da CF. Precedentes.
Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que respeite a edificações ou construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos relacionados à exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a atendimento ao público
. (...)’. (AI 491420 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2006, DJ 24-03-2006 PP-00026 EMENT VOL02226-06 PP-01097 RTJ VOL-00203-01 PP-00409)

Registre-se, ademais, que a legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu artigo 74, a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos:
‘A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil’.

Sendo assim, não basta a licença da ANATEL para instalação da ERB, conforme já decidido pelo STF e pelo C. TJES.

[...]

Logo, não subsistem as alegações da Excipiente a respeito da ilegalidade de imposição de licenciamento ambiental pela legislação Municipal e, não havendo outras provas aptas a afastar, de plano, a incidência da exação, impõe-se o prosseguimento a Execução Fiscal, ressalvando-se ao Executado/Excipiente o direito de provar, pela via adequada, suas alegações.

1.
À luz de tais considerações,
REJEITO A EXCEÇÃO OPOSTA”
.

Com efeito, tal como manifestado pelo julgador
a quo
, o fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. REGULARIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. LEIS DISTRITAIS 2.105/1998 e 3.446/04. LEI FEDERAL 9.472/97. QUESTIONAMENTO SOBRE A COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. LEI 13.116/2015. ALEGAÇÃO DE RECENTE REVOGAÇÃO DA MENCIONADA LEI DISTRITAL 3.446/04. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. 1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte.
2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal.
3. No que tange à alegada afronta ao princípio da legalidade, para se divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu que as Leis Distritais 2.105/1998 e 3.446/2004 encontra-se em consonância com a Lei Federal 9.472/97, demandaria a análise de referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
(ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023

DIVULG 07-02-2022

PUBLIC 08-02-2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I
- A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes.
II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.
(ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 25-11-2021

PUBLIC 26-11-2021).

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(TJES; APL 5000100-62.2020.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/01/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. IRREGULARIDADES. DANO AMBIENTAL. PATRIMÔNIO NATURAL MESTRE ÁLVARO. CONFIGURADO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL COLETIVO. INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. No que toca a ausência de dialeticidade no Recurso de Apelação Adesiva, manifesta-se a especificação pelo MP dos pontos de sua insurgência insertos na sentença, de modo tal que não há que se falar em ausência de pressuposto extrínseco de regularidade formal. Prejudicial afastada. II. Nos termos do artigo 129, caput e inciso III, da CF/88, São funções institucionais do Ministério Público: promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
III. O ente municipal detém competência para regulamentar, nos limites da sua jurisdição, o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, sendo forçoso repelir a tese de incompetência municipal ventilada. Precedentes.
Mantida a obrigação de fazer e o valor da multa nos termos delineados na sentença. IV. O dano paisagístico é generalizado em vários locais do município da Serra/ES, ressaltando que a ERB do km 253 da BR 101, encontra-se no campo de visão do patrimônio natural Mestre Álvaro, conforme perícia técnica. Dano ambiental configurado. Apuração em liquidação de sentença (art. 510, do CPC/15). Pleito de dano moral coletivo indeferido por insuficiência de provas. V. Recurso de apelação conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160080189, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Cumpre esclarecer que, na presente hipótese, constou na descrição da infração apurada o ato de
“instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos”
(id. 129713 - autos de origem) e não por apenas operar sem licença, como pretende fazer crer a recorrente, sendo certo que, dentro desta ótica, a Ação Direta de Inconstitucionalidade referida pela recorrente para subsidiar sua pretensão
, não se aplica ao caso
sub examine
, valendo colacionar a seguinte fundamentação trazida pelo Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos no último julgado acima colacionado, que bem se aplica aqui:

“
Eis que o objeto da ADI 3110 consistia na apuração da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.995/2001 de São Paulo, a qual
traçava diretrizes quanto aos LIMITES DE TOLERÂNCIA DA RADIAÇÃO EMITIDA POR ANTENAS TRANSMISSORAS
, o que se difere de tudo da matéria ventilada nestes autos.

O caso em testilha aponta irregularidades da empresa de Telefonia quanto ao suprimento dos requisitos procedimentais, insertos na Lei Municipal nº 4.332/2014, para INSTALAÇÃO das Estações de Rádio Base no SOLO URBANO do município da Serra, como, por exemplo: “
Consulta ao Plano Diretor, Licenciamento Ambiental, Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras; e Alvará de funcionamento
.”

Tais normas não se sobrepõem tampouco se confundem com a temática trazida na ADI 3110
, a qual se esbarrou no óbice da Lei Federal 11.934/09 que “dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.”
[não existem grifos no original]

Neste contexto, também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que
“é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União
para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão
(artigo 22, IV, da Constituição Federal)”
[não existe grifo no original], posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que
“são consideradas infrações administrativas: [...] instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes”
(art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011).

Com efeito, conforme pontuou o magistrado
a quo
, a própria
“
legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74
a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos
: ‘
A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações
não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil
’”
[não existe grifo no original]

Por fim, registra-se que a tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que
“a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que
“
no acórdão embargado, não estava em discussão se os

municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte
”
.

Diante do exposto,
conheço
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
nego-lhe

provimento,
mantendo incólume o
decisum
impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator